Tribunal: TJES
Processo: 5012980-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012980-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN FRANCISCO XAVIER SAMPAIO
RECORRIDO: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES EIRELI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012980-62.2024.8.08.0030

Recorrente
: LUAN FRANCISCO XAVIER SAMPAIO

Recorrido
: A PROVINCIA MARCAS E PATENTES EIRELI

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado (id. 14643680) interposto pelo autor o qual requer a reforma da sentença primeva (id.

14643677).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O recorrente interpôs recurso sem o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 14643991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso sub examine foi interposto tempestivamente, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme Certidão de id.
14643991.

4
. No caso em apreço, apesar de devidamente intimado (id. 18519312), a parte recorrente não comprovou a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuasse o recolhimento do preparo recursal e, no mesmo prazo, o comprovasse nos autos, na forma do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, conforme determinado no Despacho de id. 17536258.

5
. Assim, em análise dos pressupostos recursais, observo que o Recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovaram adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

6
. Dito isso, entendo que o Recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico, tampouco atentou-se ao Enunciado nº 80 do FONAJE. O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

7
. Em razão da interposição do vetor recursal sem o devido recolhimento do preparo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão a qual não conheço do recurso das autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.
“O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal enseja no não conhecimento do recurso interposto em razão da deserção”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)